Tribunal: TJMT
Processo: 1004141-66.2022.8.11.0010
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KARINE CRISTINA DIONIZIA DA SILVA - CPF: 042.865.921-70 (RECORRENTE), KARINE CRISTINA DIONIZIA DA SILVA - CPF: 042.865.921-70 (ADVOGADO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), TURKISH AIRLINES INC. (TURK HAVA YOLLARI ANONIM ORTAKLIGI) - CNPJ: 10.576.103/0001-58 (RECORRIDO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado:

1004141-66.2022.8.11.0010

Data do Julgamento:

02/06/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Jaciara

Recorrente:

KARINE CRISTINA DIONIZIA DA SILVA

Recorrido(s):

MM TURISMO & VIAGENS S.A / TURKISH AIRLINES INC.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VIAGEM. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO DE VALORES. AUSÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA. PARTE RECORRENTE QUE ADVOGA EM CAUSA PRÓPRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA. SENTENÇA DE CONTUMÁCIA. APLICAÇÃO DO ART. 51, I, DA LEI No 9099/95. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula a condenação das Recorridas ao pagamento de indenização por danos materiais, além da reparação por danos morais, em razão de não lhe terem sido reembolsados os valores relativos ao cancelamento da viagem por ela adquirida para a Alemanha no período de 15/12/2021 a 20/03/2022.

2.

In casu
, verifica-se que a parte Recorrente, advogando em causa própria, não compareceu à audiência de conciliação, malgrado tenha sido devidamente intimada, não tendo tampouco apresentado justificativa pela ausência nos dias subsequentes à realização do ato.

3.
O espírito da Lei no 9.099/95 está fundamentado na conciliação, na tentativa de composição do litígio e, assim, a ausência em audiência ou a ausência de qualquer tentativa de acordo entre as partes viola os preceitos da lei.

4
. Segundo o Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais:
“O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”.

5.
O Artigo 51, I, da Lei no 9.099/95 prevê a extinção do processo em razão da ausência da parte autora em qualquer das audiências:
“Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”
.

6.
Não obstante a Recorrente tenha em sede de recurso inominado anexado atestado médico, alegando que o motivo pelo seu não comparecimento na audiência seria o de que estaria acometida por gastroenterite, tem-se que a realização do ato se deu por videoconferência, razão pela qual, mormente por ser a Recorrente advogada e estar postulando em causa própria, não se reputa como válida a justificativa apresentada para sua ausência, mais de 20 (vinte) dias após a data da realização da audiência.

7.
Evidente ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

8.
A sentença deverá ser mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10
. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2023